Tribunal: TJDFT
Processo: 0732547-32.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juíza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0732547-32.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE SOUSA RAMOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nos presentes autos, o autor/recorrente pugnou pela concessão da gratuidade judiciária. Para comprovação de sua alegada hipossuficiência, colacionou seu contracheque de ID 52308683, denotando-se que percebe mensalmente a quantia de R$ 9.939,89 o que comprova que o não autor faz jus ao benefício, cabendo o destaque de que o empréstimo consignado cuida de valor revertido em benefício do próprio autor. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade judiciária. Intime-se a parte recorrente para que proceda ao recolhimento do preparo integral no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito